Tribunal: TJDFT
Processo: 0715119-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento de sentença está limitado ao que foi decidido e fixado no título judicial.
2. O proveito econômico não é a diferença entre o determinado pela sentença substituída e o Acórdão exequendo, mas sim entre o postulado na inicial e o constante no título executivo judicial (Acórdão exequendo).
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.